Tribunal: TJDFT
Processo: 0730620-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidor público, acolheu apenas em parte a impugnação do ente federativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória pendente acarreta prejudicialidade externa suficiente para suspender o cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se o título judicial fundado na Lei Distrital 5.184/2013 é inexigível por ausência de previsão orçamentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de liminar, não suspende o cumprimento de sentença com trânsito em julgado, nos termos do art. 969 do CPC, tampouco configura prejudicialidade externa nos moldes do art. 313, V, "a", do CPC, diante da ausência de demonstração de impacto direto e inevitável da rescisória na execução.
4. A alegação de inexigibilidade do título, fundada na ausência de previsão orçamentária para o reajuste concedido pela Lei Distrital 5.184/2013, não pode ser reexaminada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material formada na ação coletiva.
5. A execução individual decorre de decisão judicial transitada em julgado, que observou o devido processo legal e garantiu o contraditório, não havendo fundamento jurídico para reconhecer a suspensão automática ou a inexigibilidade do título com base em juízo meramente prognóstico acerca da procedência de futura decisão rescindente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento individual de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
2. É inviável rediscutir, na fase de execução, a inexigibilidade do título judicial com base em argumentos que foram objeto da ação de conhecimento.